Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723898-71.2024.8.07.0007 RECORRENTE: VALDECI MAREIRA SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descrito no art.180, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são estas: a) Verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) Verificar se a pena-base foi corretamente fixada, diante das circunstâncias judiciais; c) Verificar a possibilidade da exclusão da pena de multa diante da situação financeira do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de receptação, cabível a condenação do réu nas penas previstas no art.180, caput, do Código Penal. 4. No que tange ao delito de receptação, a análise do elemento subjetivo demanda a avaliação das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu fornecer elementos capazes de atribuir verossimilhança às suas alegações, porquanto a apreensão em sua posse de produto objeto de crime acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe, portanto, demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 5. Verificado que o magistrado sentenciante se utilizou de argumentação precisa para majorar a pena-base, como o fato de o réu ter praticado o crime durante a execução penal (culpabilidade) e o fato de possuir três condenações penais pretéritas (antecedentes), não há que se cogitar em ajuste da dosimetria da pena na primeira fase. 6. A condição financeira do réu não é fundamento para se afastar a aplicação da pena de multa, tendo em vista que essa reprimenda se trata de norma cogente do tipo penal e não admite afastamento 7. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, de forma que deve ser readequada, se constatado o seu desequilíbrio. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para readequar a pena de dias-multa. O recorrente aponta violação aos artigos 20 e 180, caput, ambos do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação, bem como ter havido erro de tipo no caso em exame, a ensejar sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20 e 180, caput, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: Diante do contexto probatório dos autos, denotam-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes uns com os outros e reforçam as declarações prestadas em sede inquisitorial, porquanto relataram fatos que, com segurança, comprovaram que o acusado estava na posse de uma motocicleta produto de crime e que tinha ciência disso. Nesse aspecto, não obstante os argumentos da defesa no sentido de que o réu não sabia da origem ilícita do bem, certo é que a atitude do réu em empregar manobras evasivas, quando avistou a viatura policial, comprova que tinha ciência da origem ilícita do bem e que buscava evitar ser flagrado pela força policial que estava em patrulhamento na ocasião. De outro lado, conquanto a defesa alegue que a motocicleta era de outra pessoa, tal circunstância não foi minimamente comprovada nos autos, prevalecendo, assim, a dinâmica delitiva apresentada pela acusação, a qual juntou aos autos provas suficientes para a condenação (ID 72048973). Assim, rever a decisão guerreada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017